Tribunal: TJPA
Processo: 0811269-83.2022.8.14.0028
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ALEX PINHEIRO CENTENO
Órgão julgador: ALEX PINHEIRO CENTENO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 11806 - Empréstimo consignado
Data de julgamento: 2025-04-15

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0811269-83.2022.8.14.0028

APELANTE: GERVASIO RIBEIRO FILHO

APELADO: BANCO BMG SA

RELATOR(A):
Desembargador ALEX PINHEIRO CENTENO

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. CRITÉRIO PARA FIXAÇÃO. ERRO MATERIAL. READEQUAÇÃO DO PARÂMETRO DE CÁLCULO. EMBARGOS ACOLHIDOS.

I. CASO EM EXAME

Embargos de Declaração opostos por Banco BMG S/A contra acórdão que, ao manter a sentença reformada, fixou os honorários advocatícios de sucumbência em 10% sobre o valor da causa. O embargante sustenta que, conforme o art. 85, § 2º, do CPC, a base de cálculo deveria ser o valor da condenação, já que houve condenação expressa no decisum. Requer a correção do erro material com efeitos modificativos. O embargado, por sua vez, pugna pelo improvimento dos embargos.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em definir se, havendo condenação, os honorários advocatícios de sucumbência devem incidir sobre o valor da causa ou sobre o valor da condenação, nos termos do art. 85, § 2º, do CPC.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O art. 85, § 2º, do CPC estabelece ordem preferencial para a base de cálculo dos honorários advocatícios, devendo-se adotar, prioritariamente, o valor da condenação.

O acórdão embargado incorreu em erro material ao fixar os honorários sobre o valor da causa, desconsiderando que houve condenação expressa, passível de mensuração.

Os embargos de declaração são cabíveis para corrigir erro material, nos termos do art. 1.022, III, do CPC, sendo adequada sua utilização no caso.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Embargos de Declaração acolhidos.

Tese de julgamento
:

Havendo condenação mensurável, os honorários advocatícios devem ser fixados sobre o valor da condenação, conforme ordem legal prevista no art. 85, § 2º, do CPC.

O erro material na fixação da base de cálculo dos honorários pode ser corrigido por meio de embargos de declaração com efeitos modificativos.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 1.022, III; 85, § 2º.

RELATÓRIO

Trata-se de
Embargos
de
Declaração
manejados por
BANCO BMG SA
contra
Acórdão que mantém a decisão de primeiro grau nos mesmos moldes
.

Na peça de Embargos, a parte alega que o Acórdão embargado determinou a incidência da verba honorária sobre o valor da causa, quando na verdade, deveria ter observado o valor da condenação, conforme preceitua o artigo 85 do Código de Processo Civil.

Ao final, requer o acolhimento dos embargos com efeitos modificativos, para que o julgado seja integrado e reformado, afastando-se a condenação imposta.

Em sede de contrarrazões o embargado, pugnou pelo conhecimento e improvimento dos embargos, mantendo o
decisum
vergastado em todos os seus termos.

É o breve relatório.

Inclua-se o feito na pauta de julgamento virtual.

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço dos
Embargos
de
Declaração
.

Cinge-se a controvérsia na aferição da condenação honorária se, incidente sobre o valor da causa ou da condenação.

Sobre o tema, dispõe o art.
1.022
do
Código de Processo Civil
que:

“(...) Art. 1.022:

Cabem
embargos
de
declaração

contra
qualquer
decisão
judicial para:

I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

I
II - corrigir erro material
.

Parágrafo único. Considera-se omissa a
decisão
que:

I - deixe de se manifestar sobre tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência aplicável ao caso sob julgamento;

II - incorra em qualquer das condutas descritas no art. 489, § 1º. (...)”

Observa-se que assiste razão ao embargante, vez que de acordo com o art. 85, § 2º: Os honorários serão fixados entre o mínimo de dez e o máximo de vinte por cento sobre o valor da condenação, do proveito econômico obtido ou, não sendo possível mensurá-lo, sobre o valor atualizado da causa.

É cediço que o Código de Processo Civil, apresenta ordem preferencial quanto ao parâmetro a ser utilizado para fixação dos honorários de sucumbência. Em primeiro lugar, deve ser utilizado o valor da condenação, em segundo, para o caso de sentenças não condenatórias, o critério será o do proveito econômico alcançado com a ação. E, em terceiro, quando não for possível mensurar o proveito econômico, deve ser considerado o valor atualizado da causa como balizador dos honorários.

No caso, houve condenação mensurada conforme fundamentação do
decisum
recorrido.

Assim, devem ser acolhidos os Embargos de Declaração para corrigir o erro material do Acórdão embargado, para onde se lê: “
E por fim, em razão da reforma da sentença, inverto o ônus de sucumbência, e condeno o banco apelado ao pagamento de custas e honorários advocatícios, que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa”
, leia-se: “
E por fim, em razão da reforma da sentença, inverto o ônus de sucumbência, e condeno o banco apelado ao pagamento de custas e honorários advocatícios, que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação”
.

Embargos de Declaração acolhidos.

DISPOSITIVO

Ante o exposto, com fulcro no art. 1.022 do CPC,
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CONHECIDOS E ACOLHIDOS
, tudo conforme a fundamentação.

Belém, 29/04/2025